Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. OPERAÇÃO CARGA PESADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. Na espécie, a gravidade concreta da infração, aliada à notícia de que o grupo planejava atear fogo em um dos veículos utilizados no crime, demonstrando a intenção de prejudicar as investigações em curso e frustrar a persecutio criminis in judicio, evidenciam periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
3. Ordem denegada.